Tribunal: TJES
Processo: 5005071-51.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005071-51.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE DE OLIVEIRA MARTINS

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 5005071-51.2023.8.08.0014
Juízo de origem: Juízo da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
Recorrente: José de Oliveira Martins
Recorrido: Crefisa S/A – Crédito Financiamento e Investimentos

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. PERFIL DE CRÉDITO DE ALTO RISCO. REVELIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. MANUTENÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por José de Oliveira Martins contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, julgou improcedentes os pedidos voltados à revisão das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de empréstimo pessoal não consignado firmados com a instituição financeira Crefisa S/A.

O autor sustenta a abusividade das taxas por superarem a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, requerendo a revisão contratual e a repetição do indébito. A instituição financeira defende a legalidade das taxas diante do perfil de risco do consumidor e da inexistência de limitação legal para juros remuneratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se as taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos nº 3443 (18% a.m.), nº 4060 (23% a.m.), nº 4877 (10,27% a.m.) e nº 4882 (23% a.m.) configuram abusividade por superarem a taxa média de mercado; e (ii) definir se a revelia decretada em desfavor da instituição financeira conduz à presunção absoluta de veracidade das alegações autorais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica possui natureza consumerista, contudo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não dispensa o autor de demonstrar a verossimilhança mínima de suas alegações, sendo a inversão do ônus da prova medida não automática.
5. Os efeitos da revelia não geram presunção absoluta de veracidade quando as alegações se mostram inverossímeis ou em desacordo com o conjunto probatório, conforme art. 345, IV, do CPC.
6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, nos Temas 24, 25 e 27 dos recursos repetitivos, de que as instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura, não sendo abusiva, por si só, a estipulação de juros acima de 12% ao ano, admitindo-se a revisão apenas em hipóteses excepcionais devidamente demonstradas.
7. No caso concreto, as taxas praticadas, embora superiores à média de mercado, mostram-se compatíveis com o risco da operação, considerando o histórico de múltiplos empréstimos e o perfil de crédito classificado como de alto risco do consumidor, inexistindo demonstração de vantagem exagerada ou falha no dever de informação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A estipulação de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não configura, por si só, abusividade, exigindo-se demonstração concreta de vantagem exagerada no caso específico.

A revelia da instituição financeira não gera presunção absoluta de veracidade das alegações autorais quando estas se mostram inverossímeis ou contraditórias com as provas dos autos.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; CPC, arts. 345, IV, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Temas Repetitivos nº 24, 25 e 27; TJES, Apelação Cível nº 011190072634, Rel. Fábio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 30.11.2021, publ. 13.01.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL: 5005071-51.2023.8.08.0014

APELANTE: JOSÉ DE OLIVEIRA MARTINS

APELADO : CREFISA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no Relatório, trata-se de apelação cível, por meio da qual pretende,
Jos
é
de Oliveira Martins
(Id. 11462079), ver reformada a sentença (Id. 11462077) que, em sede de ação revisional de contrato bancário, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo hígidas as cláusulas contratuais referentes aos juros remuneratórios pactuados com a instituição financeira apelada.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a abusividade das taxas de juros cobradas, que estariam manifestamente acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie; (ii) a necessidade de aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor para equilibrar a relação contratual; (iii) o direito à repetição do indébito em relação aos valores pagos a maior, em virtude da alegada onerosidade excessiva.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 11462082), em que a apelada sustenta a legalidade das taxas praticadas diante do perfil de risco do consumidor e da inexistência de teto legal para juros remuneratórios em instituições financeiras.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso em espécie, passo a enfrentar ao mérito, já sinalizando que, após observar os autos, bem como a sentença proferida, não encontrei provas no sentido de reformá-la.

Conforme extraio dos autos, cuida-se de pretensão revisional em que o consumidor busca o reconhecimento da abusividade de taxas de juros em quatro contratos de empréstimo pessoal não consignado firmados com a instituição financeira apelada, sob a alegação de que os encargos superam a taxa média de mercado.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, fundamentando que a simples estipulação de juros acima da média do BACEN não configura abusividade
ipso facto
, devendo ser sopesadas as peculiaridades do risco da operação e do perfil do tomador.

Cinge-se a controvérsia alçada a esta corte por meio do apelo interposto, em aferir a legalidade das taxas de juros remuneratórios aplicadas, especificamente, nos contratos nº 3443 (18% a.m.), nº 4060 (23% a.m.), nº 4877 (10,27% a.m.) e nº 4882 (23% a.m.), frente aos efeitos da revelia decretada e às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

De início, impende destacar que, embora a relação jurídica em tela possua nítido caráter consumerista (arts. 2º e 3º do CDC), a aplicação das normas protetivas não desonera a parte autora de demonstrar minimamente a verossimilhança de suas alegações. A esse respeito, sublinhe-se que a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não é automática nem absoluta, exigindo que a narrativa autoral guarde coerência com o acervo probatório coligido.

Nessa esteira, quanto aos efeitos da revelia decretada em desfavor da instituição financeira (Id. 44529197), é imperioso ressaltar que tal instituto não enseja presunção absoluta de veracidade das alegações autorais. Como bem pontuado pelo juízo
a quo
e em consonância com a jurisprudência desta Corte, o art. 345, IV, do CPC afasta a presunção de veracidade quando as alegações de fato forem inverossímeis ou estiverem em contradição com as provas dos autos.

Para o deslinde da controvérsia, importa consignar que a matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos.

Conforme os Temas nº 24, 25 e 27 do STJ, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação da Lei de Usura; a estipulação de juros acima de 12% ao ano não indica, por si só, abusividade; e a revisão das taxas só é admitida em situações excepcionais, desde que a vantagem exagerada fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do caso concreto
.

No caso concreto, observa-se que as taxas praticadas, embora superiores à média geral de mercado, justificam-se pelas circunstâncias subjetivas do negócio. Compulsando o histórico de crédito apresentado (Id. 11462082), verifica-se que o recorrente possuía múltiplos empréstimos simultâneos e perfil de crédito classificado como de alto risco (
score
reduzido).

Neste contexto:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO VÁLIDA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE NO CASO EM CONCRETO RECURSO DESPPROVIDO. 1. – A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 2. – O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 3. – Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190072634, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA – Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/01/2022).

Importante salientar que a instituição apelada atua em nicho específico, disponibilizando crédito imediato a pessoas com situação financeira desfavorável e sem exigência de garantias reais. Do ponto de vista lógico-jurídico, o custo da captação de recursos para esse perfil de tomador é naturalmente elevado, dado o risco acentuado de inadimplemento.

A manutenção da sentença, portanto, alinha-se ao entendimento deste Egrégio Tribunal, que veda o estabelecimento de um teto apriorístico para os juros, exigindo a análise casuística do
spread
e do risco de crédito.

Ademais, as provas coligidas ao feito afastam a verossimilhança da alegada abusividade, evidenciando que as taxas refletem o preço da disponibilidade monetária para um consumidor de alto risco. Não houve, outrossim, demonstração de vício no dever de informação, tendo o autor plena ciência das parcelas fixas contratadas.

Nesse contexto, não observo assimetrias na sentença recorrida, na medida em que a autonomia da vontade deve prevalecer quando a taxa pactuada guarda proporcionalidade com o risco assumido pela instituição financeira e não resta patente a lesão ao consumidor.

Do exposto,
conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade por força da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)